Tribunal: TJMT
Processo: 0013675-22.2003.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013675-22.2003.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROLFF PRAYLL OLIVEIRA ITACARAMBY - CPF: 106.954.781-68 (APELANTE), JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES - CPF: 606.715.488-91 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO FRANCO - CPF: 473.954.861-53 (ADVOGADO), MAURYTANIA CELESTE BRITO DOS SANTOS BAUERMEISTER - CPF: 818.348.611-87 (ADVOGADO), ANTONIO FIGUEIREDO ITACARAMBY - CPF: 109.334.681-72 (APELADO), JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES - CPF: 606.715.488-91 (ADVOGADO), LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 891.270.481-87 (ADVOGADO), JESSYKA LINDAURA CRISOSTOMO SODRE FARIAS - CPF: 025.808.601-77 (ADVOGADO), ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY - CPF: 001.212.391-95 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), MARIMIR OLIVEIRA ITACARAMBY - CPF: 958.996.851-15 (APELADO), ROSSILENE BITENCOURT IANHES BARBOSA - CPF: 593.478.991-00 (ADVOGADO), DALVA MOLEIRO PIRES - CPF: 329.779.481-04 (ADVOGADO), CONCEICAO CORREA COSTA ITACARAMBY - CPF: 109.518.221-87 (APELADO), PAULO ROBERTO FRANCO - CPF: 473.954.861-53 (ADVOGADO), MAURYTANIA CELESTE BRITO DOS SANTOS BAUERMEISTER - CPF: 818.348.611-87 (ADVOGADO), MAIR OLIVEIRA ITACARAMBY - CPF: 207.362.401-44 (APELADO), MAYZA OLIVEIRA ITACARAMBY - CPF: 207.450.521-34 (APELADO), ESPÓLIO DE RAMON ARAUJO ITACARAMBY (APELADO), CONCEICAO CORREA COSTA ITACARAMBY - CPF: 109.518.221-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ANTONIO FIGUEIREDO ITACARAMBY (APELADO), BRUNNA PORTELA ALVES - CPF: 005.621.501-02 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARIMIR OLIVEIRA ITACARAMBY (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO, EM RAZÃO DO CUMPIMENTO DE ACORDO. PEDIDOS RELATIVOS A MATÉRIAS JÁ APRECIADAS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PRECLUSÃO. PEDIDOS QUE DEPENDEM DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL EM AÇÃO PRÓPRIA. NÃO CONHECIDOS. PEDIDO DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PETIÇÃO DO RECORRENTE NÃO APRECIADA. TESE DE ACORDO NÃO CUMPRIDO NÃO ENFRENTADA NA SENTENÇA. DECISÃO JUDICIAL QUE NÃO ENFRENTOU OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS NO PROCESSO CAPAZES DE INFIRMAR A CONCLUSÃO DO JULGADOR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. ARTIGO 489, § 1o, IV DO CPC. ART. 93 IX DA CF. SENTENÇA NULA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO NA PARTE CONHECIDA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.

1. Nos termos do art. 489, § 1o, IV do Código de Processo Civil, considera-se não fundamentada a decisão que não se manifestar expressamente sobre argumento capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

2. No caso dos autos a sentença extinguiu que a execução de sentença, sob o fundamento de que o acordo nos autos foi integralmente cumprido. Todavia, não se manifestou acerca da petição do recorrente, na qual informa que não houve cumprimento do acordo.

3.

A sentença que não atende aos requisitos legais estabelecidos no artigo 489 do Código de Processo Civil é nula

4. É nula toda e qualquer decisão que não contenha fundamentação, conforme artigo 93, IX, da Constituição Federal.

5. Sentença anulada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Rolf Paryll Oliveira Itacaramby
(Id. 116112539), contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de no 0013675-22.2003.8.11.0041, em fase de cumprimento de sentença, que julgou extinto o cumprimento de sentença nos termos do art. 924, II do CPC.

Inconformado com a sentença o Apelante requer a sua reforma argumentando que:
1)
não ocorreu o cumprimento integral do acordo;
2)
o juízo não apreciou os pedidos do recorrente e proferiu a sentença, o que configura cerceamento de defesa;

Discorre sob os pedidos não apreciados pelo magistrado de origem.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação nos termos apontados nas razões recursais para: 1) determinar O bloqueio da matrícula de no 47.939 do 5o Serviço Notarial e Registro de Imóveis de 2a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá -MT e o bloqueio da matrícula de no 45.777 do 2o Serviço Notarial e Registral da 1a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá -MT, pois a superveniência de novos registros poderá causar danos de difícil reparação, devendo ser determinado de imediato o bloqueio das matrículas mencionadas; 2) a substituição de
MAIR OLIVEIRA ITACARAMBY
, como inventariante do Espólio e responsável destes autos, dada as circunstâncias e fatos relatados; 3) Que qualquer valor referente a estes autos, venda, alienação etc. seja depositado judicialmente, e para levantamento necessite de Alvará Judicial; 4) Que seja anulado o contrato de compra e venda realizado entre Mair, Ellen, Maysa e José Dias Resende Júnior, diante das irregularidades apresentadas e decretado sua nulidade; 5) a decretação de nulidade da sentença de origem; 6) Seja expedido e concedido o mandado de reintegração de posse em favor do recorrente na área objeto do litígio, diante das nulidades suscitadas, não sendo cumprido pelo espólio de Antônio, seja aplicada a multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) conforme consta do aditivo contratual; 7) Que seja feita nova avaliação do imóvel, área objeto do litígio, e atualizado o valor do débito; 8) Condenar os recorridos a restituírem os valores devido ao recorrente, ao qual deverá ser acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde o início da demanda até o efetivo pagamento; 9) seja concedido ao recorrente todas a provas em direito admitidos; 10) Que Mair Oliveira Itacaramby e Maysa Oliveira Itacaramby sejam intimadas, sob pena de responderem por ações competentes no âmbito criminal e cível, para prestarem contas de todos os valores recebidos, e dos bens do espólio de Ramon Oliveira Itacaramby; 11) seja oficiado o Banco Central para que apresente contas existentes no CPF da Marimir Oliveira Itacaramby, aplicações bancárias e previdência privada se existirem, bem como oficiar RENAJUD, BACENJUD e RECEITA FEDERAL, para apresentar as 5 últimas Declarações de Imposto de Renda até a data do óbito e todas as posteriores a data do óbito, em 30/06/2018; 12) seja oficiado o Banco Central para que apresente contas existentes no CPF da Mair Oliveira Itacaramby, aplicações bancárias e previdência privada se existirem, bem como oficiar RENAJUD, BACENJUD e RECEITA FEDERAL, para apresentar as 5 últimas Declarações de Imposto de Renda, busca de bens e valores nos últimos 10 anos até a presente data. 13) seja oficiado o Banco Central para que apresente contas existentes no CPF da Maysa Oliveira Itacaramby, aplicações bancárias e previdência privada se existirem, bem como oficiar RENAJUD, BACENJUD e RECEITA FEDERAL, para apresentar as 5 últimas Declarações de Imposto de Renda, busca de bens e valores nos últimos 10 anos até a presente data. (Id. 116112539, pág. 16)

A parte recorrida apresentou Contrarrazões nas quais suscita preliminar o não conhecimento do recurso de apelação por ausência de regularidade formal.

Menciona que “Os inúmeros pedidos formulados pelo mesmo em seu recurso não são cabíveis neste momento, uma vez que não se discute mais nesta fase processual o que já foi decidido durante a fase de instrução processual, como por exemplo a legalidade de acordo, legalidade de pagamento, bloqueio de matrícula, quebra de sigilo bancário e dentre outros pedidos formulados pelo Apelante, que na realidade se encaixaria em uma nova ação.” (Id. 116112549, pág. 8)

Afirma que “o Recurso de Apelação foi interposto contra a decisão que extinguiu o cumprimento de sentença por ter o espólio de Antônio cumprindo com a sua obrigação, até porque, não caberia apelação das decisões anteriores, que, inclusive, já estariam preclusas, conforme se vê do próprio andamento processual constante do PJE, o que demonstra mais uma vez a impossibilidade de discutir tais matérias em sede de Recurso de Apelação.” (Id. 116112549, pág. 8-9).

Ao final requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação interposto contra decisão que extinguiu o processo em fase de cumprimento de sentença.

A fim de contextualizar o recurso esclareço o cumprimento de sentença extinto pela sentença objurgada teve por origem a
Ação Ordinária de Resolução Contratual c/c Indenização por Perdas e Danos e Reintegração de Posse, movida por Ramon Araújo Itacarambi e Marimir Oliveira Itacarambi em desfavor de Antônio Figueiredo Itacarambi, cuja ação fora ajuizada no dia 06/08/2003, perante o Juízo da 21a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT.

No dia 06 de setembro de 2005, foi proferida sentença no sentido de julgar parcialmente procedente o pedido inicial de rescisão contratual para: 1) declarar rescindido o contrato; 2) determinar ao espólio Apelado a devolução dos valores recebidos ao Espólio de Antônio Figueiredo Itacarambi, como também indenizar as benfeitorias; 3) Condenar o espólio de Antônio em perdas e danos materiais e morais, lucros cessantes e a reintegração do Apelado na posse da área.

Em face dessa sentença foi interposto Recurso de Apelação pelo Espólio de Antônio. O recurso foi parcialmente provido. Ambas as partes interpuseram Recurso especial, sendo que foram rejeitados, de forma que se deu início a fase do cumprimento de sentença pelo espólio de Antônio Figueiredo Itacarambi

As partes litigantes, dentre os quais o Apelante (herdeiro do Espólio de Ramon Araujo Itacaramby), entabularam acordo que foi aditado e homologado por sentença (Id. 116112502, pág. 48) e transitado e julgado (Id. 116112502, pág. 51).

O acordo não foi cumprido de forma integral pelo Espólio de Antônio Figueiredo Itacarambi, razão pela qual o espólio de Ramon Araújo Itacaramby, ora Apelado, incluindo na época o Apelante, peticionaram requerendo a imediata reintegração do espólio na área objeto do litígio), contudo foi audiência entre as partes e requerido a suspensão dos autos por 60 dias para que fosse resolvida a questão pendente quanto ao cumprimento do acordo.

Nesse caminhar, em data de 28/01/2021, o Apelante juntou aos autos uma notificação de revogação de procuração outorgada ao advogado José Carlos de Souza Pires, bem como procuração aos seus atuais patronos (Id. 116112511).

No dia 24/02/2021, após a substituição do patrono do recorrente, o magistrado de origem apreciou o pedido do espólio apelado (pedido este realizado quando o Apelante ainda era representado pelo patrono do espólio apelado), e, determinou que o executado cumprisse o acordo dentro do prazo de 30 dias (Id. 116112512), e desta decisão não houve a interposição de qualquer recurso por qualquer uma das partes.

Nesse contexto, em data de 11/05/2021, o Apelante protocolizou petição requerendo imediata reintegração na posse do imóvel; citação do Espólio de Antônio Figueiredo Itacaramby; Bloqueio da matrícula referente ao imóvel objeto da ação; substituição da inventariante e outros pedidos (Id.
116112520
).

Feitas essas considerações passo a análise do recurso interposto.

Pois bem.

O recurso deve ser conhecido em parte.

O recorrente nas razões recursais além da nulidade da sentença por cerceamento de defesa, elenca diversos pedidos que não podem ser analisados em se de cumprimento de sentença.

Isso é assim, porque os pedidos não se adequam a esta fase processual, seja porque não se discute nesta fase processual questão que se referem a fase de instrução processual, algumas já apreciadas e, portanto, preclusas (v.g. valor do imóvel, validade do acordo); seja porque devem ser realizados em ação própria, uma vez que se revestem de nítido caráter instrutório e não se referem a causas supervenientes impeditivas, modificativas ou extintivas (v.g. prestação de contas; pleito de expedição de ofícios para apuração financeira; anulação do acordo com reintegração de posse; eventual restituição de valores; substituição de inventariante; bloqueio de matrícula; anulação de contrato de compra e venda).

Assim, conheço do recurso somente na parte que se pede a anulação de sentença por cerceamento de defesa.

O recorrente argumenta que ocorreu cerceamento de defesa, pois o magistrado de origem não apreciou os pedidos do recorrente e proferiu a sentença.

Verifico nos autos que, em 11/05/2021, o recorrente peticionou os autos de origem informando que o acordo não fora cumprido integralmente e efetuando pedidos (Id. 116112520).

O Espólio de Ramom Araujo Itacaramby, ora apelado, peticionou nos autos informando que o acordo foi cumprido (Id. 116112532).

Os autos foram conclusos que a magistrada de origem proferiu a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, nos seguintes termos:

“[...]
A parte executada informou o cumprimento integral da obrigação, pleiteando a extinção. O exequente Espólio de Ramon Araújo Itacaramby, intimado para se manifestar, informa que foi integralmente satisfeita a obrigação pela parte executada.

Posto isso,
JULGO EXTINTO este cumprimento de sentença, nos termos do art. 924 ,II do CPC. [...]”
(Id. 116112533)

O cerceamento de defesa é incontroverso, uma vez que a magistrada de origem não observou o devido processo legal, sendo nítida a ausência de fundamentação da sentença. Explico:

Na hipótese dos autos a magistrada de origem proferiu sentença extinguindo a execução por cumprimento do acordo, sem que fosse apreciada a petição na qual o recorrente sustenta que o acordo não fora cumprido.

Assim, em análise à sentença recorrida, verifico que assiste razão ao recorrente, uma vez que a sentença proferida em nenhum momento se debruçou sobre o argumento do recorrente de que o acordo não fora cumprido.

É sabido que as decisões judiciais e administrativas precisam ser motivadas (artigo 93, IX da CF), constituindo parte essencial da sentença (artigo 489, II do CPC), cuja ausência ou deficiência, assim considerada a fundamentação genérica, enseja a decretação de nulidade.

No caso concreto, a sentença recorrida deve ser desconstituída, por estar sem adequada fundamentação, nos termos do artigo 489, § 1o, IV do CPC, que dispõe:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...]

§ 1o
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial
, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

[...]

IV -
não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
;

Desta forma, como a sentença não enfrentou o argumento de o acordo não foi cumprido resta evidente que está sem a devida fundamentação, motivo pelo qual forçoso reconhecer que a sentença é nula nos termos do art. 489, §1o, IV do Código de Processo Civil c.c. artigo 93, IX da Constituição Federal.

A propósito:

APELAÇÃO. PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO PEPRO. PRINCIPAL ARGUMENTO DO RÉU NÃO APRECIADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. NULIDADE.
Nos termos do art. 489, § 1o, IV do Código de Processo Civil, considera-se não fundamentada a decisão que não se manifestar expressamente sobre argumento capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
. No caso, a sentença não enfrentou a principal linha de argumentação apresentada pela ré - que teria atuado conforme as regras pertinentes ao programa de subvenção. (TRF-4 - AC: 50037243520164047010 PR 5003724-35.2016.4.04.7010, Relator: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data de Julgamento: 13/11/2019, QUARTA TURMA) (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE DUPLICATA RENEGOCIADA E QUITADA.
FUNDAMENTAÇÃO INADEQUADA. NÃO ENFRENTOU TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS NO PROCESSO CAPAZES DE, EM TESE, INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA
.
NULIDADE DA SENTENÇA CONSTATADA.
ERROR IN JUDICANDO. JULGADORA PARTIU DE PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. 1.
A Constituição Federal exige que todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade (artigo 93, inciso IX, CF/88). 2. De acordo com o artigo 489, § 1o, incisos IV, do Código de Processo Civil, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que "não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador?, o que ocorreu no presente caso, uma vez que a empresa autora alegou na petição inicial que a duplicata questionada fora renegociada e quitada, tese não enfrentada pela julgadora singular
. 3. Deve ser desconstituída a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sem, contudo, analisar os argumentos e documentos trazidos pela parte autora, bem como as contestações das requeridas, apresentando apenas uma fundamentação que, inclusive, partiu de premissa fática equivocada, incorrendo, também, em error in judicando .APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA. DECISÃO DESCONSTITUÍDA. (TJ-GO - Apelação (CPC): 03721985920138090137, Relator: ORLOFF NEVES ROCHA, Data de Julgamento: 29/06/2018, Rio Verde - 2a Vara Cível, Data de Publicação: DJ de 29/06/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESPONSABILIZAÇÃO E RESSARCIMENTO POR DANO MORAL E MATERIAL C/C PEDIDO DE MEDIDA DE URGÊNCIA E LIMINAR. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO. DECISÃO JUDICIAL QUE NÃO ENFRENTOU OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS NO PROCESSO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 489, § 1o, DO NCPC. SENTENÇA NULA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 - Decisão judicial que não apreciou, de forma detida, os argumentos expostos, significa ausência de fundamentação e impede o exame de qualquer insurgência das partes por parte do Juízo ad quem. 2 - No caso sub judice a manifestação judicial não atendeu aos requisitos legais à prolação da sentença estabelecidos no artigo 489 do Código de Processo Civil, o que leva à nulidade insanável do decisum recorrido. 3 - Nula toda e qualquer decisão que não contenha fundamentação, conforme artigo 93, IX, da Constituição Federal. (Apelação Cível no 201800834054 no único0000539-09.2012.8.25.0087 - 2a CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Luiz Antônio Araújo Mendonça - Julgado em 25/02/2019) (TJ-SE - AC: 00005390920128250087, Relator: Luiz Antônio Araújo Mendonça, Data de Julgamento: 25/02/2019, 2a CÂMARA CÍVEL)

Portanto, não há outro caminho que não anular a sentença.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressaltando que, os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

Com essas considerações, conheço em parte do recurso e na parte conhecida
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos de origem para que a magistrada de origem aprecie o pedido realizado pelo recorrente, observado o contraditório da parte contrária, e, após, profira nova sentença, como bem entender de direito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023